Tribunal: TJSP
Processo: 1009876-19.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou improcedente a demanda. Apelo do autor, o qual alega cobrança indevida de valores superiores ao plano contratado. Não acolhimento. Relação de consumo entre as partes. Inexistência de verossimilhança das alegações do autor que autorizem a inversão do ônus da prova. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou improcedente a demanda. Apelo do autor, o qual alega cobrança indevida de valores superiores ao plano contratado. Não acolhimento. Relação de consumo entre as partes. Inexistência de verossimilhança das alegações do autor que autorizem a inversão do ônus da prova. Ausência de provas que corroborem os fatos narrados. Contratação de plano pós-pago com a aplicação de descontos temporários. Previsão expressa, do período de duração, nas faturas emitidas. Hipótese em que, decorrido o prazo de vigência, se cobrou o valor do plano integral. Inadimplência do autor quanto ao pagamento de seu consumo dos meses anteriores que resultou na cobrança de valores elevados. Não comprovado o vício na prestação dos serviços da ré. Precedentes deste e. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de honorários.